Tribunal: TJES
Processo: 0011154-08.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Sustação de Protesto; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011154-08.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: HOFFMAN COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – PORTABILIDADE DAS LINHAS TELEFÔNICAS – CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO – MULTA CONTRATUAL – ACEITAÇÃO DA PROPOSTA PARA REATIVAÇÃO DAS LINHAS – INCIDÊNCIA DA MULTA AFASTADA – ÔNUS DA PROVA – TRATATIVAS POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – TEOR DAS CONVERSAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA OPERADORA DE TELEFONIA – DEVER DE INFORMAÇÃO – ARTIGOS 30 E 31 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INSERÇÃO DA NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – INDIFERENÇA POR SE TRATAR DE PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ASTREINTES – NÃO INCIDÊNCIA – DETERMINAÇÃO JUDICIAL CUMPRIDA DE IMEDIATO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1
)
As questões relacionadas à chamada “fidelização” e possibilidade de ser exigida multa por quebra do prazo pactuado estão reguladas na Resolução ANATEL nº 632/2014, não sendo a legalidade da cobrança a matéria submetida ao crivo deste Órgão Colegiado, e sim, o direito da operadora de telefonia de exigir o seu pagamento, à luz do que restou pactuado entre as partes.

2)
Durante a vigência do contrato, a autora solicitou a portabilidade dos serviços a outra empresa do ramo de telefonia, razão pela qual lhe foi exigido pela requerida o pagamento da multa contratual (R$ 13.109,94); todavia, teria sido formulada pela requerida uma proposta de manutenção dos serviços, com a exoneração da cobrança da multa contratual no caso de aceitação, que ocorreu em 17/10/2018, como reconhece a requerida na sua contestação.

3)
Desincumbiu-se a autora de seu ônus probatório ao comprovar que aceitou a proposta da requerida de manutenção dos serviços contratados em março de 2018, cuja cessação ocorrera em agosto de 2018 ao solicitar a portabilidade dos serviços a outra operadora de telefonia, bem como forneceu os protocolos das ligações nas quais teria sido pactuada a celebração de novo vínculo em outubro de 2018, mediante a promessa da requerida de exclusão (ou cancelamento) da multa contratual que incidiria no caso de persistir na portabilidade dos serviços antes de decorridos os 24 (vinte e quatro) meses de vigência do contrato.

4
)
Sendo as tratativas realizadas por contato telefônico entre o representante da autora e prepostos da requerida, a esta competia a prova de que teria havido uma má compreensão, um incorreto entendimento acerca de sua proposta, ao buscar dissuadir o representante da autora de sua intenção de promover a portabilidade dos serviços a outra operadora, isto é, lhe cabia comprovar que em momento algum teria ofertado a exoneração da multa contratual, ainda que se mantivesse cliente.

5)
Sendo alegado pela apelante que a multa é excluída na hipótese de reativação da linha em 45 (quarenta e cinco) dias, lhe competia comprovar a extrapolação de tal prazo, já que o pedido de portabilidade das linhas telefônicas teria sido formulado em 04/09/2018, mas não chegou a ser implementado diante da aceitação pela autora da proposta para que se mantivesse cliente da operadora apelante, com a reativação das linhas em 19/10/2018, ou seja, antes mesmo do decurso de 45 (quarenta e cinco) dias.

6)
Apesar de as pessoas jurídicas serem passíveis de sofrer dano moral (Súmula STJ nº 227), a tutela da sua personalidade está restrita à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação, mediante escorreita prova de sua ocorrência, excetuadas algumas situações em que se materializa dano
in re ipsa
, ou seja, opera-se a sua presunção, sem a necessidade de ser comprovado.

7)
O registro negativo em desfavor da autora perdurou por aproximadamente 3 (três) meses – entre a sua inscrição em fevereiro de 2019 até sua retirada por ordem judicial em maio de 2019 – o que torna razoável e proporcional o
quantum
indenizatório arbitrado pelo juiz (R$ 5.000,00).

8)
Nem sequer houve o cômputo de astreintes em desfavor da requerida, tendo em vista que o MM. Juiz determinou que se oficiasse o Serviço de Proteção ao Crédito – SPC para retirada do registro promovido em relação ao contrato celebrado com a requerida, o que ocorreu no dia 29/05/2019 e, no dia seguinte, foi noticiado o cumprimento da determinação judicial.

9)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Telefônica Brasil S/A – Vivo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra que, na presente “
ação ordinária
” ajuizada por
Hoffman Comércio de Material de Construção Ltda-ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados a fim de:
(i)
declarar a inexigibilidade do débito de R$ 13.109,94 (treze mil cento e nove reais e noventa e quatro centavos) cobrado a título de multa por fidelização; e
(ii)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à empresa autora a título de indenização por dano moral.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
é legítima a cobrança da multa contratual, por estar prevista em cláusula clara e inequívoca;
(ii)
na eventualidade de manutenção da multa cominatória, a sua fixação deve se der em valor razoável, limitado e compatível com as circunstâncias do caso concreto;
(iii)
não houve a prática de ato ilícito indenizável, o que torna descabida a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral; e
(iv)
a remota hipótese de manutenção da indenização, seja reduzido substancialmente o valor arbitrado na sentença.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda, que versa sobre a chamada “multa por fidelização” em contrato de prestação de serviços de telefonia e a legalidade de sua cobrança no caso concreto. Vejamos.

De saída, rechaço a impugnação da apelada à juntada de documentos com a apelação (fls. 237/254), seja por se tratarem de mera reprodução de documentos constantes dos autos, cuja ilegibilidade foi mencionada pela magistrada sentenciante, seja porque não lhe desfavorecem, ao contrário, até mesmo reforçam a sua tese de que aceitou a proposta da requerida de manutenção do vínculo contratual, após ter solicitado a portabilidade dos serviços a outra operadora, conforme melhor veremos adiante.

Pois bem, do que se depreende dos autos, as partes celebraram contrato de prestação de serviços de telefonia no dia 20/03/2018 (fls. 64/71), com previsão de vigência pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, isto é, período pelo qual a autora comprometeu-se a permanecer a ele vinculada – a chamada “Cláusula de Fidelização” – sob pena de incidir multa por rescisão contratual.

As questões relacionadas à chamada “fidelização” e possibilidade de ser exigida multa por quebra do prazo pactuado estão reguladas na Resolução ANATEL nº 632/2014
1
, não sendo, porém, a legalidade da cobrança a matéria submetida ao crivo deste Órgão Colegiado, e sim, o direito da operadora de telefonia de exigir o seu pagamento, à luz do que restou pactuado entre as partes. Explico.

De acordo com a narrativa da autora, durante a vigência do contrato, de fato solicitou a portabilidade dos serviços a outra empresa do ramo de telefonia, razão pela qual lhe foi exigido pela requerida o pagamento da multa contratual no importe de R$ 13.109,94 (treze mil cento e nove reais e noventa e quatro centavos); no entanto, teria sido formulada pela requerida uma proposta de manutenção dos serviços, com a
exoneração da cobrança da multa contratual
na hipótese de aceitação, que efetivamente ocorreu em 17/10/2018 (fls. 50/62), como reconhece a requerida na sua contestação (fl. 106).

Entretanto, alega a demandante que, não obstante ter aceitado a proposta de manutenção dos serviços, foi surpreendida com a cobrança daquele valor a título de multa (R$ 13.109,94), conforme fatura de fl. 41.

Como se vê, a questão a ser dirimida não se insere na legalidade da multa contratual, mas sim, se legítima a manutenção de sua cobrança após a aceitação pela autora da proposta de manutenção dos serviços cuja cessação ocorreria diante da portabilidade solicitada, com a promessa de que a cobrança da multa seria desconsiderada.

Da atenta leitura da explicação dada pela requerida em sua contestação, foi considerada “improcedente” a reclamação da autora em relação à cobrança da multa por ter o contrato sido celebrado em 03/2018, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, que teria sido descumprido ao ser solicitada a portabilidade das 6 (seis) linhas em 08/2018, ou seja, quando ainda faltavam 18 (dezoito) meses de contrato a serem cumpridos (fl. 107).

Ao se manifestar na contestação acerca do protocolo de atendimento do dia 23/10/2018, noticia a requerida ter sido consulta pelo gestor de negócios da autora acerca da multa contratual, por ter-lhe sido informado que não incidiria na hipótese de reativação das linhas (
rectius
: manutenção do contrato), sendo esclarecido pelo advogado subscritor que “
conforme
regras do Portal Vivo, no caso de reativação das linhas em até 45 dias a multa é retirada
” (fl. 107-v).

A meu ver, desincumbiu-se a autora de seu ônus probatório ao comprovar que aceitou a proposta da requerida de manutenção dos serviços contratados em março de 2018, cuja cessação ocorrera em agosto de 2018 ao solicitar a portabilidade dos serviços a outra operadora de telefonia, bem como forneceu os protocolos das ligações nas quais teria sido pactuada a celebração de novo vínculo em outubro de 2018, mediante a promessa da requerida de exclusão (ou cancelamento, ou exoneração) da multa contratual que incidiria no caso de persistir na portabilidade dos serviços antes de decorridos os 24 (vinte e quatro) meses de vigência do contrato.

Por sua vez, cabia à requerida – cujo ônus probatório foi invertido em seu desfavor (fls. 173/176) – comprovar que não ofertou a exclusão da multa contratual, ainda que a autora desistisse da portabilidade e mantivesse o vínculo contratual, do que não se desincumbiu.

Sendo as tratativas realizadas por contato telefônico entre o representante da empresa autora e prepostos da requerida, a esta competia a prova de que teria havido uma má compreensão, um incorreto entendimento acerca de sua proposta, ao buscar dissuadir o representante da autora de sua intenção de promover a portabilidade dos serviços a outra operadora, isto é, lhe cabia comprovar que em momento algum teria ofertado a exoneração da multa contratual, ainda que se mantivesse cliente.

Tal obrigação, como bem observado na sentença, decorre do disposto nos arts. 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os quais:

Art. 30
. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 31
. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

À autora cabia somente informar os números de registros dos protocolos de atendimento telefônico, por ser a única prova que poderia produzir de que a tratativa, cuja prevalência é pretendida, ocorreu por meio de tal canal de atendimento; por sua vez, à requerida incumbia comprovar que inexistiu proposta de exclusão da multa contratual, ainda que a consumidora aceitasse permanecer vinculada contratualmente, do que poderia se desincumbir mediante a simples apresentação das gravações telefônicas cuja existência foi confirmada na peça de defesa.

Via de regra, ao estabelecer contato telefônico, o consumidor é informado que a ligação está sendo gravada e o atendente lhe fornece um número de protocolo, que constitui no único comprovante de que dispõe para demonstrar que a ligação telefônico foi realizada.

Dessa forma, se é facultado ao consumidor realizar ajustes na contratação, tais como o acréscimo ou redução de serviços, impugnação, cancelamento etc., assim como desistir de anterior pedido de portabilidade a outra operadora e manter-se contratualmente vinculado, conforme verificado na hipótese em análise, é consectário lógico que compete à operadora de telefonia demonstrar que os fatos não ocorreram tal qual descritos pela parte autora, já que os dados das conversas ficam sob sua guarda.

A corroborar a tratativa realizada mediante contato telefônico e o seu teor, há também uma mensagem eletrônica datada do dia 16/01/2019, aparentemente dirigida a preposta da requerida, pela qual a autora informa número de protocolo de atendimento pelo qual teria sido contestado “
o
valor cobrado de multa, e para tirar a d
ú
vida se caso voltasse para vivo à multa seria retirada
” (fl. 79).

Além disso, sendo alegado pela requerida que a multa é excluída no caso de reativação da linha em 45 (quarenta e cinco) dias, lhe competia comprovar a extrapolação de tal prazo, já que o pedido de portabilidade das linhas telefônicas teria sido formulado no dia 04/09/2018 (fl. 106), mas não se implementou diante da aceitação pela autora da proposta para que se mantivesse cliente da operadora apelante, com a reativação das linhas em 19/10/2018, ou seja, antes mesmo do decurso de 45 (quarenta e cinco) dias.

Em suma: se foi devidamente observado o dever de informação por parte da prestadora de serviços, mas houve incorreta compreensão por parte do representante legal da autora, cabia à apelante assim demonstrar, mas não se desincumbiu de tal ônus.

Já incursionando na questão atinente ao dano moral, sabe-se que, apesar de as pessoas jurídicas serem passíveis de sofrer dano moral (Súmula STJ nº 227), a tutela da sua personalidade está restrita à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação, mediante escorreita prova de sua ocorrência,
excetuadas algumas situações em que se materializa dano
in re ipsa
, ou seja, opera-se a sua presunção, sem a necessidade de ser comprovado.

Nesse sentido:

“(...) 3. Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de que,
não sendo legítima a inscrição do nome da pessoa em órgãos de proteção ao crédito, presume-se o dano
: ‘
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
’ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.036.813/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 09/08/2022, DJe de 19/08/2022)

“(...) 3. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que
nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica
. Precedentes.

4. (...)

6. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.875.896/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

Portanto, a cobrança indevida da multa contratual e a subsequente inscrição da autora em cadastro de inadimplentes, traduz inegável falha na prestação de serviços e consubstancia fato gerador de dano moral a ensejar compensação pecuniária, a despeito da produção de específica prova dos prejuízos sofridos pela pessoa jurídica.

Do que se infere dos autos, comprovou a parte autora que teve ciência de sua inscrição em cadastro de maus pagadores em consulta realizada no dia 03/04/2019 e dela consta informação de que se encontrava negativada pela requerida desde
fevereiro de 2019
(fl. 38); ato contínuo, ingressou com a presente ação no dia 24/05/2019 postulando, dentre outros pedidos, a concessão de tutela provisória visando a suspensão dos efeitos do registro desabonador, a qual foi deferida em 29/05/2019 (fl. 84), com a baixa da restrição em 30/05/2019, de acordo com o ofício encaminhado ao Juízo de 1º grau por representante da CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória (fl. 88).

Logo, aparentemente o registro negativo em desfavor da autora permaneceu vigente por aproximadamente 3 (três) meses – entre a sua inscrição em fevereiro de 2019 até sua retirada por ordem judicial em maio de 2019 – o que torna razoável e proporcional o
quantum
indenizatório arbitrado pelo juiz (R$ 5.000,00).

Por fim, acerca da multa diária arbitrada na decisão que concedeu tutela provisória de urgência (fls. 82/84), qual seja, de R$ 1.000,00 (mil reais), verifico que nem sequer houve o cômputo de astreintes em desfavor da requerida, tendo em vista que o MM. Juiz determinou que se oficiasse o Serviço de Proteção ao Crédito – SPC para retirada do registro promovido em relação ao contrato celebrado com a requerida, o que ocorreu no dia 29/05/2019 e, como já dito, no dia seguinte foi noticiado o cumprimento da determinação judicial, não havendo, portanto, que se falar na incidência de astreintes.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária em 5%.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e lhe nego provimento
.

É como voto
.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

__________________________________________________________

1
Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º. O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

§ 2º. Os benefícios referidos no
caput
devem ser objeto de instrumento próprio, denominado Contrato de Permanência, firmado entre as partes.

Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.